Tribunal: TJES
Processo: 5002159-76.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-76.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: FERNANDO RODRIGUES CESAR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO. DEVEDOR QUE RESIDE FORA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I

–
O fato de o devedor residir fora do Estado do Espírito Santo, por si só, não obsta que o Município deste ente federativo proceda com a adoção de medidas administrativas para cobrança do crédito fiscal.

I
I –
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 530, consolidou entendimento no sentido de que é válida a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra comarca, ainda que não seja aquele de domicílio do devedor.

II
I

–
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5
002159-76.2021.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

APELADO:

FERNANDO RODRIGUES CESAR
RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível oposta por
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
em face da Sentença de ID 5175944 que extinguiu a execução fiscal de origem.

Em suas razões, o apelante sustentou a impossibilidade de adoção de meios administrativos de cobrança do débito, mormente do protesto de título, uma vez que o devedor reside fora do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A questão restara cabalmente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
por ocasião do
julgamento do R
E
sp 1.184.570/MG (Tema Repetitivo 530),
no qual consolidou-se que
“
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedo
r.” (REsp n. 1.184.570/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 15/5/2012.)

Em consonância ao entendimento supracitado está a jurisprudência deste Egrégio Sodalício
,
senão vejamos
:

A
pelação cível ação de busca e apreensão notificação extrajudicial entregue constituição em mora configurada cláusulas contratuais recurso improvido. 1 - a teor do disposto no Enunciado nº 72, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, " A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ".
2 - Em sede de recurso repetitivo, o c. STJ decidiu que a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, impondo-se o seu recebimento, mesmo que por terceira pessoa.
3 Preliminar rejeitada.
[...]
.
(TJES, Classe: Apelação, 048140047589, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. - De acordo com o art. 921, inc. I, do CPC/1973, é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos. Ademais, não foi indicado pelos embargantes nenhum prejuízo que teriam sofrido em virtude do procedimento adotado.
2. - A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que 'a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor' (REsp 1172025/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-10-2014, DJe 29-10-2014).
3. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 4. - Recurso parcialmente provido para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048110119939, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE TESES DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III, CPC. CAUSA MADURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
6) A matéria acerca da constituição em mora mediante notificação por Cartório de Comarca diversa já está pacificada, eis que objeto de incidente de uniformização instaurado neste Egrégio Tribunal de Justiça e processado no Agravo nº 0900536-41.2010.8.08.0000, no qual ficou consolidado o entendimento de que não se aplica o princípio da territorialidade às notificações extrajudiciais expedidas pelos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
7)
A questão também já foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.184.570, com base no rito dos recursos repetitivos, o qual fixou a tese de que: A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor.
8) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 048140171710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Da simples leitura do
s julgados
transcrito
s
alhures,
extrai-se que
não
se
afigura

impossível ao apelante a adoção de medidas administrativas para a cobrança do débito fiscal, tão somente em razão de o executado residir fora do Estado do Espírito Santo, uma vez que
lhe bastaria acionar os órgãos de proteção ao crédito ou apresentar o respectivo título ao Tabelionato de Protesto de Títulos, vide a compreensão firmada no Resp 1.184.570/MG (Tema Repetitivo 5301) e REsp 1.398.356/MG (Tema Repetitivo 9212), pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.
1

Assim, carece de subtrato jurídico a alegação recursal pelas razões expostas acima.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo ser mantida
a sentença objurgada em seus termos.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 006150007679, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento